Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE RELAÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA DO DO DIRETOR PARA O RESULTADO PATRIMONIAL CALAMITOSO.
1. A despeito de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedade cooperativa, para viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica, de forma a alcançar o patrimônio dos seus diretores, faz-se necessário prova de que concorreram, mediante atos abusivos ou malfeitos gerenciais, para o resultado patrimonial calamitoso. Ausente tal prova, há que ser indeferido o pedido. Precedente.
2. Agravo de instrumento não provido.